Tribunal: TJBA
Processo: 8074417-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074417-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: JACQUELINE DUARTE DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL À PARTE RECORRENTE, QUE NÃO SE CONFUNDE COM O MERO PREJUÍZO ALEGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de pronunciamento judicial que, nos autos de “Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Declaratória de Inexigibilidade com Requerimento de Tutela de Urgência”, se limitou a postergar a apreciação do pedido liminar para momento posterior à formação do contraditório. 2. As agravantes ajuizaram demanda de origem ao argumento de que foi constatado um avolumado número de pedidos de reembolsos supostamente fraudulentos apresentados pelos beneficiários, instruídos com relatórios médicos alegadamente falsos, para justificar supostas prestações de serviços relacionados à atividade de fisioterapia pelas agravadas. 3. Pretendem as recorrentes que esta instância Recursal defira em sua plenitude o pedido liminar formulado na ação de origem, para: “(i) as agravadas sejam compelidas a se absterem de emitir recibos de supostos atendimentos direcionados aos beneficiários do plano de saúde comercializado pelas agravantes, tendo em vista as inequívocas irregularidades comprovadas, (ii) as agravantes sejam autorizadas a negar reembolsos oriundos de recibos emitidos e/ou notas ficais ou que vierem a ser lavrados de forma fraudulenta pelas agravadas, em relação ao atendimento de seus beneficiários, com cominação inibitória das consequências que tais negativas possam gerar, especialmente no âmbito da ANS e com o afastamento de eventuais penalidades e de cômputo em qualquer indicador fiscalizatório como, por exemplo, o Monitoramento de Garantia da ANS e IGR, (iii) seja declarada a inexigibilidade da solicitação de reembolso retida (SR 3171402728) e (iv) seja determinada a inativação de eventuais NIPs abertas e as que venham a ser registradas em decorrência de pedidos de reembolso oriundos de atendimentos das agravadas e, consequentemente, a retirada das autoras do Monitoramento de Garantia da Agência Nacional de Saúde Suplementar.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o Agravo de Instrumento interposto contra decisão judicial que apenas adia a análise do pedido de tutela de urgência, sem apreciá-lo expressamente, configurando-se como despacho de mero expediente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento judicial que posterga a análise da tutela de urgência, sem deferi-la ou indeferi-la, não possui conteúdo decisório, configurando-se como despacho de mero expediente, nos termos do art. 1.001 do CPC, sendo, portanto, irrecorrível. 4. A decisão recorrida não se enquadra nas hipóteses taxativas ou mitigadamente taxativas do art. 1.015 do CPC, nem foi demonstrado perigo de ineficácia do julgamento futuro que justificasse o cabimento excepcional do agravo de instrumento, conforme Tema 988 do STJ. 5. O juízo de primeiro grau pode, com base em critérios de prudência processual, postergar a análise de medidas liminares para momento posterior à citação da parte adversa, especialmente quando a matéria envolva questões patrimoniais e pedidos de natureza complexa e impactante. 6. A admissão de recurso de agravo de instrumento nos casos de certos despachos que postergam a apreciação de pedidos liminares deve se reservar às situações excepcionais, em que demonstrada possibilidade de dano irreparável ao agravante caso o pedido não seja apreciado sem oitiva da parte contrária, o que não se verificou no caso, notadamente diante do caráter eminentemente patrimonial da matéria versada nos autos e da possibilidade de adoção, pelas agravantes, de medidas internas de prevenção às fraudes alegadas, independentemente da intervenção deste Poder Judiciário. 7. Os argumentos autorais perpassam fatos graves e de complexa apuração, e que os pedidos liminares formulados nestes autos representam medidas drásticas quanto ao exercício comercial da parte ré ou mesmo à atividade fiscalizatória da Agência Nacional de Saúde quanto ao tratamento do plano de saúde com seus consumidores. Nesse cenário, prudente a determinação do Juízo de prévia angularização da lide, que não representou risco de inutilidade da apreciação posterior. 8. O recurso não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, tampouco demonstrou risco de dano irreparável apto a justificar a supressão da instância. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09.05.2018; TJ-CE, AGT 06282066420228060000, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 23.11.2022; TJBA, AI 8005203-59.2018.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 24.11.2018. Vistos, relatados e discutidos agravo interno nestes autos de n. 8074417-30.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros e como agravadas JACQUELINE DUARTE DOS SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em negar provimento ao presente agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão agravada, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador, .